Tribunal: CARF
Processo: 12326.002671/2010-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12326.002671/2010-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.302 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de junho de 2020
Recorrente
CLAUDIO ROBERTO DIB FERREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RENDIMENTOS DE PESSOA JURÍDICA.
COMPROVAÇÃO
Foi comprovado nos autos deste processo, que a omissão relativa a
recebimentos de pessoa jurídica informada em DIRF e não informada no
campo Rendimentos Recebidos da Pessoa Jurídica, foi declarado como
rendimentos recebidos de pessoa física por se tratar de prestação de serviços
cartorários em nome do titular do cartório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento referente a imposto suplementar, multa de
ofício e encargos legais, tendo em vista a constatação de omissão de rendimentos recebidos das
pessoas jurídicas, Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Caixa Econômica Federal
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12326.002671/2010-00
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.302 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002671/2010-00

(CEF), quando confrontados com os valores informados em DIRF pelas fontes pagadoras, na
base de cálculo relativa ao exercício de 2009, ano calendário de 2008.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, instruída com
documentos, onde alega que os valores considerados como omitidos foram incluídos na
declaração de ajuste como rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física nos respectivos
meses, “... já que os valores recebidos pelo cartório em que o mesmo exerce a função de
Tabelião, declara por totalidade mensal do livro caixa.”
A DRJ considerou a impugnação procedente em parte, excluindo do crédito
tributário, os valores referentes aos rendimentos da Secretaria de Estado de Planejamento e
Gestão.
Inconformado, o contribuinte apresenta recurso voluntário, alegando as mesmas
razões da impugnação e faz juntar os seguintes documentos: Declaração de Imposto Retido na
Fonte – DIRF, emitida pela Caixa Econômica Federal, bem como Recibo Documentos
Pagamento por Fornecedor, também da Caixa e Boletim de Atos Extrajudiciais, emitido por
Corregedoria Geral de Justiça do Rio de Janeiro
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Delimitação da lide
Permaneceu no litigio apenas a omissão relativa aos rendimentos recebidos da
pessoa jurídica, Caixa Econômica Federal.
Do mérito
O recorrente afirma que, durante o ano calendário de 2008, o Cartório do 9o
Ofício de Notas do Rio de Janeiro/RJ, o qual é titular, prestou serviços notariais a Caixa
Econômica Federal (CEF), e que, mediante a prestação dos mencionados serviços era
apresentado recibo do referido Cartório, mensalmente, para pagamento dos valores referentes aos
serviços prestados, da seguinte forma:
Porém, como é do conhecimento, os cartórios não sao considerados Pessoas Jurídicas e
nem a elas equiparadas, contudo, por força normativa, são obrigados à inscrição no
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ). Apesar de possuírem CNPJ, os
rendimentos oriundos dos serviços notariais e cartoriais são tributados pelo imposto de
renda pessoa física, na pessoa do titular do cartório e na forma da legislação em vigor,
motivo pelo qual a Caixa Econômica Federal depositava os numerários relacionados aos
serviços prestados pelo Cartório na conta corrente do Recorrente, Tabelião de Notas
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.302 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002671/2010-00

titular da serventia do Cartório do 9° Ofício de Notas da capital, conforme
documentação fornecida pela CEF em anexo.
De fato, os Notários e Registradores são tributados como pessoas físicas.
Sujeitam-se ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física (IRPF), conforme define a legislação
tributária federal (RIR/99, artigo 106, vigente na época dos fatos geradores), conforme abaixo:
Art.106. Está sujeita ao pagamento mensal do imposto a pessoa física que receber de
outra pessoa física, ou de fontes situadas no exterior, rendimentos que não tenham sido
tributados na fonte, no País, tais como (Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 24, § 2o, inciso IV):
I - os emolumentos e custas dos serventuários da Justiça, como tabeliães, notários,
oficiais públicos e outros, quando não forem remunerados exclusivamente pelos cofres
públicos;
Os titulares dos cartórios devem escriturar receitas e despesas das atividades
notariais e de registro para os fins de apuração do IRPF “Carnê-Leão”, bem como preparar a
Declaração de Ajuste Anual, a ser entregue no ano seguinte ao de ocorrência dos fatos geradores.
Do exposto, será feito o cotejo entre os valores informados pela CEF na DIRF, os
valores declarados como rendimentos de pessoa física e os valores de emolumentos recebidos
pela prestação de serviços de autenticação.
O recorrente apresentou a DIRF emitida pela CEF, na qual informa o valor de
rendimentos pagos ao recorrente no valor de 114.240,12, na qual é mencionado que se trata de
pagamentos por “serviços prestados em autenticações cartorárias”, bem como extrato da CEF
onde consta a data do pagamento mensal pelo valor bruto e pelo valor liquido, descontando-se as
taxas judiciais. Portanto, o valor é passível de ser lançado em livro caixa.
Da corregedoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o requerente
apresenta um documento chamado Boletim dos Atos Extrajudiciais, no qual consta o valor bruto
dos emolumentos recebidos pelo cartório pela prestação de serviços cartorários, no valor total de
R$ 1.284.661,00, entre os quais os serviços de autenticação prestados a todos os clientes, entre
os quais a CEF, em valor superior a R$ 114.240,12.
Na Declaração de Ajuste Anual, o contribuinte informa o valor de R$
1.284.661,00, no campo “Rendimentos Recebidos de Pessoa Física”
A documentação apresentada comprova a prestação dos serviços pelo Cartório do
9o Oficio, no qual o recorrente é o titular, no valor de R$ 1.284.661,00, valor esse que foi
declarado pelo recorrente como recebimentos de pessoas físicas na DIRPF, bem como que, nesse
montante, está incluído o valor relativo a prestação de serviços de autenticação, inclusive o
prestado à Caixa Econômica Federal.
Portanto, o valor lançado como omissão de rendimentos de valores recebidos da
pessoa jurídica – Caixa Econômica Federal, no valor de R$ 114.240,12, lançado em livro caixa,
foi na realidade declarado como rendimento recebido de pessoa física.
Do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso

Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.302 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12326.002671/2010-00

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital